Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-88.2023.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-88.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.687.231-26 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DO EVENTO DANOSO -
SÚMULA 54 DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário, relativos a contratos de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sobre o valor da indenização por danos morais e materiais, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
BANCO BRADESCO S/A
e Recurso Adesivo de
SONIA RODRIGUES DA SILVA
.

Ação
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por
Sonia Rodrigues da Silva
em face de
Banco Bradesco S/A.

Sentença
(Id. 230154387): julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso/prejuízo.

Condenou ainda o requerido a restituir os valores descontados do benefício previdenciário, atualizados com correção monetária desde a data do efetivo desconto, pelo INPC, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 230154390): Defende a legalidade da conduta da instituição bancária e a regularidade da contratação, bem como que legítimo o motivo que ensejou os descontos no benefício da parte autora.

Afirma que o contrato n.o 349799370-3 trata-se de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, em que foi migrado ao Bradesco com número 450436266, e que provavelmente a autora não o reconheça porque o contrato original foi adquirido no Banco Pan-americano.

Aduz que não praticou ato ilícito, agindo em exercício regular de direito de credor, razão pela qual não há que se falar em inexistência do contrato ou restituição de parcelas pagas.

Alega que não foi comprovado o dano material de maneira efetiva e que não é caso de repetição em dobro do indébito, bem como que não há provas quanto ao alegado dano moral.

Afirma que os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente que seja reduzido substancialmente o quantum indenizatório arbitrado.

Apelação adesiva
de
Sonia Rodrigues da Silva
(Id. 230154402): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da condenação por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Alega que com relação à restituição dos valores descontados indevidamente, aplica-se a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Requer ainda, que seja majorado os honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, na proporção de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões
da autora (Id. 230154398) pelo desprovimento.

Sem contrarrazões
do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso da autora busca majoração do valor dos danos morais e condenação à restituição em dobro dos valores descontados e o recurso do banco requerido busca a improcedência da ação, para que seja reconhecida a validade do contrato.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia dos extratos de pensão e relatório do INSS, que comprovam os descontos referentes ao empréstimo objeto da ação (Id. 230154334 e 230154335). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, deixou de apresentar cópias do suposto contrato firmado entre as partes, ou ainda qualquer documento relativo à alegada cessão de crédito junto ao Banco Pan. De maneira que, não logrou êxito em comprovar que a contratação tenha sido firmada pela autora.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente em nome da autora a título de empréstimos consignados, os quais deverão ser ressarcidos.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano
moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que é caso de majorar o valor da condenação para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e porque atende à razoabilidade exigida.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sobre o valor da indenização por danos morais e materiais, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que:
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para que os juros moratórios em relação à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora sejam aplicados a partir do evento danoso.

Por outro lado, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
; e
dá-se parcial provimento ao recurso adesivo da autora
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e para determinar que o termo inicial
de incidência dos juros de mora, s
obre o valor a ser restituído pela requerida, seja a partir do evento danoso (
Súmula 54 do STJ)
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de, 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024